Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728657-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMIR JOSE DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Josemir Jose da Silva contra a decisão de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos financeiros do devedor proferida no cumprimento de sentença 0032659-30.1999.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília /DF). Eis o teor da decisão ora revista: Deixo de acolher a impugnação à penhora apresentada pelo requerido JOSEMIR JOSÉ DA SILVA (ID. 159524420). Isso porque a parte sustenta, genericamente, ser a quantia impenhorável sem apresentar qualquer comprovação nesse sentido. Destaco que o fato de o executado ser portador de enfermidades e possuir dificuldades financeiras não afasta, por si só, a possibilidade de penhora sobre a verba em referência. Para além disso, este Juízo possui o entendimento de que apenas as quantias depositadas em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, circunstância que não restou comprovada no feito. Destaco, ainda, que o valor penhorado não é irrisório, razão pela qual também não se sustenta a impugnação apresentada pelo executado. Determino assim que seja mantida a penhora realizada nos autos. Preclusa esta decisão, autorizo a transferência do valor penhorado em favor da exequente, cujos dados bancários constam da petição de ID. 159101711. Após, intime-se a exequente para promover o andamento do processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, em 15 dias. Advirto que este juízo não autorizará diligências já efetivadas ou consideradas procrastinatórias. Caso nada seja requerido, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 129395063, proferida em 28/06/2022. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “foram feitos bloqueios judiciais no dia 15 de março de 2023 no valor de R$ 205,05 (duzentos e cinco reais e cinco centavos) na EASYNVEST – TÍTULO CV S. A. (atual NUInvest), agência 0001, conta 14436293-8; e no valor de R$ 1.131,74 (mil cento e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) na NEON PAGAMENTOS S.A., agência 0655, conta 20951939-8”; b) “a norma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil merece interpretação extensiva, de modo a permitir a impenhorabilidade, até o limite de quarenta salários-mínimos, de quantia depositada não só em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardada em papel-moeda”; c) “valores advindos de investimentos, tais quais o CDB, não são passíveis de penhora quando iguais ou inferiores à 40 salários-mínimos, devendo ser resguardados em sede de execução judicial ou em cumprimento de sentença”; d) “a atividade estatal destinada à satisfação do interesse do credor não pode privar o devedor e sua família da satisfação de suas necessidades vitais básicas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”; e) a quantia bloqueada (R$ 1.336,79) “representa o mísero percentual de 0,063% do montante da dívida” (R$ 2.119.611,59). Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso “para que seja promovido o imediato desbloqueio dos valores”, e a consequente restituição dos valores “indevidamente constritos”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor (R$ 1.336,79), sob o fundamento de se tratar de conta de investimento. De antemão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ: Primeira Turma, AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 31.5.2023; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18.5.2023). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, verifica-se o longo período de tramitação da demanda executória, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de contrato de financiamento habitacional com garantia hipotecária. Não obstante, em razão da alegação de impenhorabilidade da verba penhorada, via Sisbajud, se faz necessária uma análise mais detida dos documentos que possam subsidiar a segura aferição da natureza jurídica da importância tornada indisponível, notadamente diante da irreversibilidade da decisão e da quantia efetivamente bloqueada (R$ 1.336,79), frente ao débito (R$ 2.119.611,59). Nesse quadro, atribuo efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que o juízo agravado se abstenha, por ora, de determinar a transferência da quantia penhorada em favor da parte credora (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator